Tribunal: TJDFT
Processo: 0746542-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONSELHO DELIBERATIVO. ELEIÇÃO. ENVIO DE DOCUMENTOS. PDF. NÃO CUMPRIMENTO. REGULAMENTO ELEITORAL. ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES. EQUÍVOCO DO CANDIDATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Repele-se a preliminar de perda do objeto, porquanto existente interesse do apelante na anulação e realização de novo pleito eleitoral.
2. O FUNDIÁGUA, em seu Regulamento Eleitoral, Quadriênio 2024/2028, previu as normas aplicáveis às inscrições dos candidatos ao cargo de Conselheiro Deliberativo, disciplinando, nos art. 24 e art. 27, o envio dos documentos em formato pdf para inscrição.
3. Extrai-se do Regulamento que os candidatos foram suficientemente esclarecidos acerca da documentação de entrega, dos prazos e das consequências caso as normas não fossem observadas. Sob outro prisma, também foram disponibilizados aos candidatos outros meios para retirada de dúvidas.
4. Ficou evidenciado no decorrer da instrução processual que o certame atendeu, suficientemente, o dever de informação, de forma a não existir mácula por parte da comissão organizadora, mas, sim, equívocos atribuíveis ao candidato.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.